Tribunal: TJSP
Processo: 2017875-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante, que defende não ser

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante, que defende não ser mais proprietária ou possuidora do imóvel há mais de 25 anos, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente a débitos de IPTU.
III. Razões de Decidir
O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tanto o promitente comprador quanto o proprietário registrado são contribuintes do IPTU, podendo o Município optar por qualquer um deles para figurar no polo passivo da execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva não se configura quando o promitente comprador e o proprietário registrado podem ser eleitos como contribuintes do IPTU. 2. A ilegitimidade passiva não se configura sem a devida comprovação de transferência de propriedade registrada.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, art. 34.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.111.202-SP; STJ, REsp no 1607878/SP; TJSP, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000.